Tribunal: TJES
Processo: 0003011-61.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003011-61.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EMERSON ULIANA
APELANTE: CARLOS DEMIAN FEITOZA CALIMAN
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DA DÍVIDA. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER CONTADOS DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do c. STJ, em mais de uma oportunidade, já teve a oportunidade de concluir que “ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material” (EAREsp n. 502.132/RS). 2. Deve ser mantida a Sentença de procedência do pedido monitório quando a conclusão nela contra encontra-se em harmonia com a orientação pacífica do c. STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003011-61.2018.8.08.0049

APELANTE: EMERSON ULIANA

APELADO: CARLOS DEMIAN FEITOZA CALIMAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Monitória ajuizada por Carlos Demian Feitoza Caliman com a finalidade de cobrar de Emerson Uliana o valor (R$ 15.000,00) representado na nota promissória constante na página 20 (referência ao “pdf” dos autos físicos convertidos), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 118-119, julgou procedente o pedido para:

“(...) condenar o réu ao pagamento da dívida no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com juros de mora legais e correção monetária com base no IPCA-E desde a data do vencimento da nota promissória, 20/13/2013.” (Página 119).

O Requerido (Emerson Uliana), sem contestar a existência da dívida e o valor constante na nota promissória, interpôs o recurso em julgamento (páginas 140-148) para questionar a data de incidência dos juros de mora, porquanto defende equívoco na data afirmada pelo Juiz na Sentença (data do vencimento).

Segundo o ora Apelante:

“(...) embora o documento que instrui a presente demanda tenha valor e vencimento, não há local de pagamento (...).

Assim, por ausência do local de pagamento na nota promissória, bem como por ausência de prova de que o recorrido foi ao domicílio do emitente (devedor) cobrar o adimplemento da dívida, desde a data do vencimento, pois esta é a regra estabelecida na lei (art. 327 do CC), o recorrente entende que o inadimplemento só se aperfeiçoou com a citação na presente demanda.” (Páginas 144-146).

Nada obstante, contudo, as relevantes considerações tecidas pelo Apelante em suas razões recursais, o recurso,
data maxima venia
, não é capaz de prosperar, de modo que a Sentença proferia pelo MM. Juiz
a quo
deve ser mantida tal como proferida.

Isso porque as alegações contidas nas razões recursais, bem assim o dispositivo legal invocado (art. 327 do Código Civil – CC), dizem respeito ao local de pagamento, em nada alterando a data avençada pelas partes como vencimento da dívida – o Apelante, inclusive, reconhece que a nota promissória que dá azo à demanda contém o dia do vencimento.

Ademais, a despeito do entendimento contido no julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) invocado nas razões recursais, isto é, o AgRg no AREsp
472159
/SC (“
Os juros de mora, na ação monitória, são contados a partir da citação
”), constata-se que, na sequência deste citado julgamento (01.04.2014), foram opostos Embargos de Divergência para dirimir a controvérsia até então existente no STJ.

E na ocasião, impende ressaltar, o STJ, ao dirimir a divergência havida entre suas Turmas, concluiu que se a dívida for positiva, líquida, e com data de vencimento certa, os juros de mora devem ser contados da data do vencimento mesmo se credor se utilizar da Ação Monitória. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ERESP 1.342.872/RS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No caso em exame, a decisão singular proferida está em conformidade com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, que entende incidir juros moratórios nas obrigações líquidas e certas a partir da data do vencimento
. 2. A decisão agravada deu provimento aos embargos de divergência com base em precedente oriundo da Corte Especial, o qual, em julgamento unânime, determina a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento da dívida. 3. "
O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios."

Precedente: EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015. 4. Cabível, na hipótese, a incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema." 5. Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp n.
472.159
/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 19/10/2016, DJe de 26/10/2016). (Sem grifo no original).

Como se nota pela leitura do julgado do STJ, a questão já havia sido dirimida também em Embargos de Divergência (EREsp.1342873/RS) no mesmo sentido adotado na Sentença e, cabe salientar, a Corte Especial do STJ novamente reafirmou tal entendimento – em 2021 – quando do julgamento do seguinte precedente:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material
. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). (...). (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021). (Sem grifo no original).

Não fosse o suficiente tais precedentes da Corte Especial do STJ, a ausência de local do pagamento na nota promissória, e aqui se afirma apenas como argumento de reforço, não é capaz nem de desnaturar o referido título cambial, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA NA CÁRTULA DE LOCAL DE EMISSÃO E DE PAGAMENTO. ELEMENTOS QUE NÃO SÃO ESSENCIAIS, CONFORME EXPRESSA RESSALVA DO ART. 76 DA LUG. TESE RECURSAL ACERCA DA DESNATURAÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA. MANIFESTO DESCABIMENTO. CÁRTULA QUE MANTÉM CARACTERÍSTICA E EFEITO DE NOTA PROMISSÓRIA E PLENA EFICÁCIA EXECUTIVA. 1. O art. 903 do Código Civil/2002 prescreve que, em caso de conflito aparente, devem ser observadas as normas especiais relativas aos títulos de crédito. Com efeito, não há cogitar de incidência do art. 889, § 2º, do Código Civil, pois a solução a ser dada aos casos em que não conste da nota promissória o lugar de emissão e pagamento é a conferida pelo art. 76 da Lei Uniforme de Genebra (LUG). 2.
O art. 76 da LUG ressalva que permanece tendo o efeito de nota promissória a cártula em que não se indique a época de pagamento, lugar de pagamento e onde foi emitida, obtendo-se neste mesmo dispositivo as soluções a serem conferidas a cada uma dessas hipóteses, não havendo, pois, falar em perda da eficácia executiva do título
. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.352.704/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 19/2/2014). (Sem grifo no original).

DIREITO COMERCIAL. NOTA PROMISSÓRIA. LOCAL DO PAGAMENTO. INEXEQÜIBILIDADE DA CAMBIAL. SUPRIMENTO PELO LUGAR DA EMISSÃO OU DO DOMICÍLIO DO EMITENTE. REQUISITO INCIDENTAL.
A falta de indicação expressa do local para o pagamento da nota promissória pode ser suprida pelo lugar de emissão do título ou do domicílio do emitente. Constitui-se, portanto, em um requisito incidental da cambial
. Recurso especial a que se não conhece. (REsp n. 596.077/MG, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 6/4/2004, DJ de 26/4/2004, p. 172). (Sem grifo no original).

Destarte, porque a conclusão contida na Sentença encontra-se em perfeita harmonia com entendimento pacificado no colendo STJ, outra alternativa não resta senão negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.